Tribunal: TJES
Processo: 5010409-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010409-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO PERES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010409-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO PERES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CADASTRAIS E FINANCEIRAS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA O EXTERIOR SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO E TELEFÔNICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AMPLA DEFESA RESGUARDADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE INVOLUNTARIEDADE DESACOMPANHADA DE PROVA. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de Luciano Peres da Silva contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que recebeu o aditamento à denúncia nos autos da Ação Penal nº 0002133-42.2022.8.08.0035 após a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O impetrante sustenta a nulidade da decisão de rescisão do ajuste, sob a alegação de revogação sumária e unilateral, sem intimação pessoal e com violação ao contraditório. Aduz que o descumprimento foi involuntário, causado por acidente de trabalho em Portugal, local onde o paciente atualmente reside e trabalha.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na rescisão do ANPP; (ii) averiguar se o descumprimento das condições do acordo pode ser considerado involuntário e decorrente de força maior; e (iii) aferir se o
habeas corpus
é a via processual adequada para impugnar a decisão que rescinde o pacto de não persecução penal.

III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em revogação robotizada ou cerceamento de defesa quando os registros processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) demonstram que o aparato judicial envidou esforços idôneos de localização, realizando tentativas de contato telefônico internacional e enviando notificação para o endereço eletrônico atualizado no termo, ambos fornecidos pelo próprio compromissário. 4. A frustração das comunicações processuais decorreu exclusivamente da desídia do paciente, que descumpriu o dever anexo de colaboração e de atualização cadastral assumido na cláusula nº 4 do pacto homologado, violando as regras da boa-fé objetiva ao mudar-se para o exterior sem prévia comunicação formal. 5. O contraditório diferido foi assegurado na origem, constatando-se que, após a frustração dos contatos, o paciente constituiu novo patrono e apresentou manifestação escrita fundamentada antes da prolatação do ato que revogou em definitivo o ANPP. 6. A justificativa de inadimplemento involuntário fundado em acidente de trabalho constitui alegação puramente unilateral, desprovida de lastro probatório mínimo (como relatórios médicos, previdenciários ou funcionais), o que atrai a incidência do artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal. 7. Aplica-se à espécie o princípio que veda o benefício da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), obstando que o réu invoque nulidade para a qual concorreu diretamente por meio de sua omissão e descumprimento de obrigações voluntariamente firmadas. 8. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio para a rediscussão do mérito de rescisão de ANPP, sobretudo quando a verificação da alegada impossibilidade financeira ou de força maior exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária do remédio heróico.

IV. Dispositivo e tese
9.
Habeas corpus
não conhecido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento do dever de manter o endereço residencial, eletrônico e o contato telefônico atualizados perante o juízo da execução legítima a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não configurando nulidade por ausência de intimação pessoal quando o réu inviabiliza sua própria localização. 2. A alegação de descumprimento involuntário do ANPP por motivo de força maior deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 10; CPC, art. 112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010409-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO PERES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCIANO PERES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que recebeu o aditamento à denúncia nos autos da Ação Penal nº
0002133-42.2022.8.08.0035
, após a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da decisão que rescindiu o ajuste sob o argumento de que houve revogação sumária e unilateral, sem a necessária intimação pessoal do acordante e sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que o descumprimento foi involuntário, decorrente de problemas de comunicação e de um acidente de trabalho sofrido pelo paciente em Portugal, onde reside e trabalha. Pugna, assim, pela concessão da liminar para suspender a marcha processual e obstar os atos de citação.

Ao indeferir o pedido liminar, assim fundamentei a decisão:

A concessão de provimento liminar em sede de
Habeas Corpus
é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, elementos que devem ser constatados de plano, em cognição sumária. No caso vertente, a análise dos elementos documentais colacionados não autoriza a antecipação da tutela pretendida.

Em que pese o louvável esforço argumentativo da defesa técnica, sobressalta do exame dos autos da execução penal uma manifesta incongruência entre a narrativa fática deduzida na exordial deste
writ
e a realidade documental atestada pelos registros do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

A impetração sustenta que o paciente foi surpreendido por uma revogação robotizada e sem prévias tentativas de cientificação. Todavia, os documentos que instruem o feito revelam que o juízo da execução cumpriu rigorosamente os deveres de cooperação e razoabilidade: foram realizadas tentativas de contato telefônico pelo analista judiciário para o número internacional fornecido pelo próprio compromissário (
+351 965 379 637
), as quais resultaram infrutíferas, além do envio de notificação formal por correio eletrônico para o endereço atualizado no termo (
lucianoperesdasilva6@gmail.com
).

Resta evidente, portanto, que a frustração das comunicações processuais não decorreu de arbítrio judicial, mas sim do descumprimento do dever anexo de colaboração e de atualização cadastral assumido expressamente pelo paciente na cláusula nº 4 do pacto homologado em 23 de março de 2023.

Ademais, constata-se severa contradição e lacuna probatória no que tange à alegada involuntariedade do inadimplemento. A defesa ampara a tese de força maior em um suposto acidente de trabalho e em deslocamentos profissionais céleres no exterior. Contudo, transcorreram mais de dois anos entre a chancela judicial do acordo e o início dos atos de reversão punitiva sem que o paciente vertesse uma única parcela da prestação pecuniária fixada em
R$ 4.000,00
, ou se dignasse a juntar aos autos da execução qualquer relatório médico, previdenciário ou funcional que respaldasse os impedimentos agora apresentados.

A jurisprudência pátria assenta que o descumprimento das cláusulas do ANPP sem justificativa idônea apresentada tempestivamente (ônus que competia exclusivamente ao beneficiário, nos termos da cláusula nº 3 do ajuste) atrai a incidência do artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, legitimando a rescisão do benefício e o consequente oferecimento ou aditamento da peça acusatória.

Nesse passo, a constatação de que o aparato estatal envidou esforços idôneos para localizar o devedor nos canais por ele próprio indicados esvazia, em sede de cognição sumária, a verossimilhança do direito invocado, desautorizando a intervenção prematura desta instância revisora.

A situação, a meu sentir, se tornou ainda mais insustentável diante das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, de onde se extrai que:

Na data de 06 de fevereiro de 2026, o IRMP apresentou manifestação pela revogação do Acordo de Não Persecução Penal quanto a LUCIANO, em razão de seu descumprimento, tendo em vista não residir no Brasil e não ter respondido às tentativas de contato via telefone e e-mail, impossibilitando o cumprimento das cláusulas previstas. Determinada a intimação da Defesa de LUCIANO, para ciência e manifestação, em 10
de fevereiro de 2026, sendo, na mesma data, apresentada petição de seu patrono constituído, comunicando sua renúncia. Na data de 11 de fevereiro de 2026, foi proferida Decisão determinando a intimação do advogado de LUCIANO, para acostar aos autos comprovação de comunicação ao mandante, na forma do art. 112 do CPC e, por conseguinte, após devidamente acostado aos autos, a intimação de LUCIANO para constituir novo patrono ou declinar sua impossibilidade financeira em fazê-lo, caso em que, no silêncio, seria-lhe nomeado Defensor. Após devidamente intimado, LUCIANO constituiu advogado em 23 de fevereiro de2026, o qual apresentou manifestação pelo indeferimento do pleito ministerial, sob a justificativa de descumprimento involuntário do Acordo de Não Persecução Penal, esclarecendo que o Paciente encontra-se residindo no exterior por razões de trabalho, dificultando o contato com seu patrono à época do recebimento das intimações. Consignou, ainda, que após diversas tentativas infrutíferas de contato com LUCIANO, o advogado recebeu uma ligação deste, informando que não conseguia realizar contato com o patrono, bem como que não recebeu a conta para o depósito do valor no Juízo da Execução, não recebendo, inclusive, as tentativas de contato telefônico ou comunicações oriundas deste Juízo ou do Juízo da Execução, o que impediu a ciência dos prazos e guias de pagamento da prestação pecuniária. Após devidamente intimado, o IRMP apresentou manifestação, em 31 de março de2026, na qual manteve o requerimento de rescisão, sustentando que o Paciente foi expressamente cientificado das condições impostas no acordo celebrado, dentre as quais, a obrigatoriedade de manter atualizado seu endereço, com prévia comunicação ao Juízo em caso de alteração, restando verificado o descumprimento injustificado, eis que promoveu a mudança de endereço sem a devida comunicação prévia. Os autos vieram conclusos em 24 de abril de 2026 para análise do pleito, sendo, então, proferida Decisão revogando o ANPP quanto a LUCIANO, face o descumprimento do acordo, bem como, determinando a abertura de vistas ao IRMP para promoção pertinente, na data de 27 de abril de 2026.

A Procuradoria de Justiça reforçou que:

a alegação defensiva de que o inadimplemento decorreu exclusivamente de dificuldades de comunicação relacionadas à residência do paciente em Portugal não é suficiente, por si só, para infirmar a regularidade da decisão impugnada, sobretudo porque incumbia ao próprio beneficiário observar o dever de colaboração processual e manter atualizados seus dados cadastrais perante o Juízo, obrigação inerente ao acordo livremente celebrado. Incide, na espécie, o consagrado princípio segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, não sendo juridicamente admissível que a parte invoque, em seu favor, situação decorrente do descumprimento de obrigação que lhe competia observar. Outrossim, a alegação de que o descumprimento teria decorrido de circunstâncias excepcionais relacionadas ao exercício de atividade laboral no exterior ou mesmo de suposto acidente de trabalho permanece desacompanhada de demonstração probatória minimamente idônea, permanecendo no campo das alegações unilaterais, insuficientes para caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Portanto, evidenciada a inexistência de ilegalidade a ser debelada, o caso é de NÃO CONHECIMENTO do
habeas corpus
, tendo em vista que a matéria exige debate pela via recursal pertinente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do habeas corpus.